Tribunal: TJSP
Processo: 2174512-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – MULTA ADMINISTRATIVA – Decisão que indeferiu a tutela antecedente, pela qual a agravante visava o recebimento do "seguro garantia" para garantir o débito fiscal constante do AIIM no 4.152.588-6 e antecipar os efeitos da penhora a ser concretizada em Execução Fiscal, bem como para impedir a inclusão da agravante no CADIN e o protesto da CDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – MULTA ADMINISTRATIVA – Decisão que indeferiu a tutela antecedente, pela qual a agravante visava o recebimento do "seguro garantia" para garantir o débito fiscal constante do AIIM no 4.152.588-6 e antecipar os efeitos da penhora a ser concretizada em Execução Fiscal, bem como para impedir a inclusão da agravante no CADIN e o protesto da CDA – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Crédito de natureza não tributária – Cabível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária a partir da apresentação de "seguro garantia" ou "fiança bancária", desde que não inferior ao crédito constante da inicial, acrescido de trinta por cento – Inteligência dos arts. 835, §2o, e 848, § único, ambos do CPC – Precedente do STJ – Seguro garantia apresentado pela agravante que não corresponde ao valor do débito impugnado atualizado e acrescido de trinta por cento – Probabilidade do direito não verificada – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar antecedente – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.